Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0734788-95.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADEMAR MELO DOS SANTOS, ANA PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO ALMEIDA, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, JOACI NASCIMENTO DA SILVA, JOAO EUDES SARAIVA BARBOSA, LAERCIO INACIO CARDOSO, MARIA JOSE ALVES DE LEMOS SIQUEIRA, MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os cálculos apresentados (id. 74995765). Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora